Tribunal: STF
Processo: ARE 647404
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA RELATIVA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou que se trata de matéria infraconstitucional a discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Precedentes.



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.